Tribunal: STF
Processo: ARE 1284063
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade afastada - Prisão efetuada por guardas municipais, que não teriam legitimidade para realização de busca pessoal - Ilicitude das provas colhidas por derivação não configurada - Prisão em flagrante que pode ser realizada por qualquer pessoa do povo - Art. 301 do CPP - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia - Validade dos depoimentos - Inexistência de contradição ou confronto com as demais provas -Manutenção da condenação - Penas que não comportam redução - Descabimento de concessão da redutora prevista no art. 33, § 4º, diante da reincidência do acusado - Regime fechado mantido Recurso desprovido (voto n. 41209). 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Assim, a arguição de nulidade ao fundamento de que a averiguação foi feita por guardas municipais não pode ser acolhida, mesmo porque o guarda civil municipal, assim como qualquer pessoa do povo, pode deter alguém pela prática de crime, desde que em flagrante delito. É o que ocorreu no caso dos autos, vez que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, tendo os agentes visualizado o momento em que o apelante trazia consigo uma sacola contendo diversas porções de drogas, de tipos diversos.
    Não houve investigação policial exercida pelos agentes da guarda municipal, mas situação de flagrância a autorizar a prisão ocorrida. E se a apreensão do entorpecente decorreu da prisão em flagrante, não há se falar em prova ilícita.
    Nesse sentido, não se verificando a ilicitude das provas produzidas, rejeita-se a preliminar arguida pela combativa defesa.
    No mérito, o recurso não comporta provimento. 
    (...)
    A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação prévia (fls. 17/19), ofício de comunicação e apreensão do radiotransmissor (fls. 100) e exame químico-toxicológico (fls. 111/113).
    A autoria e o dolo de mercancia, da mesma forma, se evidenciam a partir da prova oral.
    (...)
    Nesses termos, o conjunto probatório carreado não deixa qualquer dúvida quanto à dinâmica delitiva. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente